Tribunal: TJSP
Processo: 2093423-77.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO.

DECISÃO QUE MANTEVE LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE.

AGRAVANTE SE INSURGE CONTRA DECISÃO INDICANDO QUE PAGOU POR EQUÍVOCO A PARCELA DO ANO SUBSEQUENTE.

COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DA PARCELA DE FORMA ADIANTADA.

AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À AGRAVADA.

VALOR PAGO DE FORMA ADIANTADA QUE COMPENSA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO.

DECISÃO QUE MANTEVE LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE.

AGRAVANTE SE INSURGE CONTRA DECISÃO INDICANDO QUE PAGOU POR EQUÍVOCO A PARCELA DO ANO SUBSEQUENTE.

COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DA PARCELA DE FORMA ADIANTADA.

AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À AGRAVADA.

VALOR PAGO DE FORMA ADIANTADA QUE COMPENSA A AUSÊNCIA DO PAGAMENTO DA PARCELA VENCIDA.

RECURSO PROVIDO.